Tribunal: TCU
Processo: 002.898/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2313/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 002.898/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Lindalva de Oliveira (XXX.453.974-XX); Lucilia Jatoba Safra de Araujo (XXX.567.227-XX); Maria Augusta dos Santos Stroligo (XXX.517.397-XX); Mauricea Ferreira Lemos (XXX.947.877-XX); Nilda Correa da Silva (XXX.959.347-XX); Terezinha da Silva e Silva (XXX.438.017-XX); Therezinha da Silva Couto (XXX.524.327-XX); Walcivete Pinheiro Trindade de Sa (XXX.018.517-XX); Yvonne Pecanha Telles Moura (XXX.835.747-XX); Zenilde dos Reis Miranda (XXX.150.852-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.